Tribunal: TJMT
Processo: 1042344-43.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1042344-43.2018.8.11.0041
RECORRENTE: IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO e OUTRAS
RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75529453) interposto por IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO e OUTRAS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 71175139):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL – MORTE NATURAL DO SEGURADO DENTRO DO PERÍODO DE CARÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – CLÁUSULA LIMITATIVA DE DIREITOS – OBSERVÂNCIA AO ART. 54, § 4.o DO CDC - DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A hipótese dos autos não enseja o dever da Seguradora ao pagamento do benefício, tendo em vista a cláusula do Regulamento do Plano que estabelece o período de carência de 2 anos para os casos de morte natural do Segurado.
A Seguradora Apelada, em estrita observância ao art. 54, § 4.o do CDC, ao estabelecer o período de carência para o recebimento do benefício contratado pelo Segurado redigiu a Cláusula limitativa de direitos em letras legíveis e destacadas, conforme se constata no item 5.3. do Título VII do Regulamento do Plano.
Não é possível identificar a ocorrência de danos de ordem subjetiva causado pela Apelada às Apelantes, de modo que o óbice ao recebimento do seguro de vida contratado pelo de cujus não ultrapassou a barreira do mero aborrecimento.
(TJMT ApCiv n. 1042344-43.2018.8.11.0041, Relatora Desa. CLARISSE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 16.12.2020)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por IULLY MICHELLE DA CUNHA RABELLO e OUTRAS, que manteve integralmente a sentença de proferida pelo juízo da 4a vara cível da Comarca de Cuiabá no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização securitária, ante a ocorrência do óbito do segurado ainda no prazo de carência da apólice, bem como entendeu que não houve dano moral passível de indenização.
A Câmara julgadora pontuou que a cláusula contratual limitativa imposta no contrato - estipuladora de prazo de carência (02 anos) para o pagamento da indenização - fora inscrita em conformidade com o artigo 54§ 4o do Código de Defesa do Consumidor, não padecendo que qualquer abusividade.
As Recorrentes alegam violação ao artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que o documento no qual a cláusula limitativa possui destaque é unilateral e apócrifo, não havendo prova de que o segurado tomou prévio conhecimento do seu sentido e alcance.
Por fim, pugnam pela reforma integral do acordão e procedência dos seus pedidos.
Recurso tempestivo (ID 75540985) e dispensado o preparo, por serem as Recorrentes beneficiárias da justiça gratuita (ID 75605982).
Contrarrazões no ID 79058465).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
1- Ausência de cotejo analítico e juntada de cópia do acórdão
Na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
A propósito:
“(...) Assim, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais".
Na hipótese examinada, verifica-se que o ora recorrente pretende o recebimento de pensão de ex-combatente. Entretanto, deixou de particularizar o dispositivo de lei federal supostamente violado pelo acórdão a quo, indispensável para a demonstração da divergência, razão pela qual incide o óbice previsto na Súmula 284/STF.
Ademais, o recorrente limitou-se a transcrever a ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, restando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados.
Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal (...)” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.651.137, Decisão Monocrática, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/03/2017)
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, cingindo-se a mera citação de ementas, bem como não juntou as cópias das jurisprudências referidas em suas razões recursais, o que impede o seguimento do recurso, neste ponto, por inobservância do § 1o do art. 1.029 do CPC.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.